Tribunal: TJES
Processo: 5004812-80.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004812-80.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA FRAGA DA SILVA
RECORRIDO: COMERCIAL CAD FOTOGRAFIAS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004812-80.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AMANDA FRAGA DA SILVA

RECORRIDA: COMERCIAL CAD FOTOGRAFIAS EIRELI

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por AMANDA FRAGA DA SILVA em face da empresa COMERCIAL CAD FOTOGRAFIAS EIRELI, em que a recorrente pretendeu a condenação da recorrida à composição de danos materiais e morais. Ao analisar o caso concreto o juízo
a quo
entendeu pelo provimento parcial da demanda, condenando a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.700,00, a título de danos materiais, e julgando improcedente o pleito de danos morais.

A autora interpõe recurso contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais. Sustenta que firmou contrato com o recorrido em 11/11/2022, no valor de R$ 4.200,00, para serviço fotográfico de sua formatura. Após receber a prévia das fotos, solicitou a rescisão contratual, optando por manter apenas o serviço digital pelo valor de R$ 1.500,00. Na ocasião, já havia pago R$ 3.500,00, ficando ajustada a devolução de R$ 2.000,00, o que não foi cumprido pelo recorrido. Assim, entende que a conduta caracterizou descaso e desrespeito, gerando abalo moral que merece reparação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida. No caso dos autos, embora reprovável a conduta da empresa ao não restituir integralmente a quantia acordada após a alteração contratual, não se verifica nos elementos probatórios situação de humilhação, vexame ou sofrimento psicológico relevante que justifique o reconhecimento do dano moral. Ao contrário, restou evidenciado que o serviço de envio digital foi prestado e que o impasse se concentrou apenas na devolução do valor excedente.

Diante disso, reputo que a situação se insere no campo dos meros aborrecimentos da vida cotidiana, não sendo suficiente para ensejar a condenação por danos morais, motivo pelo qual mantenho a improcedência do pedido indenizatório.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. São P aulo, 2004, p.19.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)